Tribunal: TJDFT
Processo: 0732042-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732042-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DOLORES - COMERCIO DE ARTESANATOS EIRELI, MD NORTE - COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO EIRELI RECORRIDO: SABRYNA TOLEDO ATTIE, ATTIE ACESSORIOS EIRELI, SABRYNA TOLEDO ATTIE COMERCIO DE PRESENTES DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por MARIA DOLORES – COMÉRCIO DE ARTESANATOS EIRELI e OUTRO formulado no ID 71213348, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007